Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-56.2020.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-56.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DIAS ARAUJO - CPF: 041.037.571-32 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA AP PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.185.431-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (ASSISTENTE), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (ASSISTENTE), EDELVES MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 522.117.891-53 (ASSISTENTE), WANDERSON LUAN DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 057.080.921-57 (ASSISTENTE), MARIA AP PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.185.431-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
2.

PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–

PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA
NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ÓBICE ANUNCIADO PELA SÚMULA 231/STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

2.

Inviável o decote da agravante do
art. 61, inc. II, “f”, do CP
porquanto inexistente violação do princípio do
non bis in idem
, já que se trata de preceito que possui fundamento distinto e não compõe elementar do ilícito de vias de fato. Precedentes.

Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a possibilidade de preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fica inviável a imposição da sanção intermediária aquém do limite mínimo estabelecido pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

APELANTE:

ANDERSON DIAS ARAUJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDERSON DIAS ARAUJO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000533-56.2020.8.11.0034, na qual foi
condenado
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41,
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a Defesa vindica a reforma do
decisum
buscando a
absolvição
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para fundar o decreto condenatório.
Subsidiariamente,
pugna pela
readequação da pena
, afim de excluir a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob pena de
bis in idem
, alternativamente, pede a preponderância da atenuante da confissão sobre a mencionada agravante.

Contrarrazoando o apelo no ID 160724617, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 161798651).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 147950213)
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
ANDERSON DIAS ARAUJO
foi
denunciado
pela prática do ilícito tipificado no
art. 21, da Lei nº 3.688/1941, porque no dia 21 de junho de 2020, por volta das 16h00, em uma residência particular localizada na Rua Castelo Branco, nº 49, bairro Vila Ferreira Mendes, na cidade de Dom Aquino/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Maria Aparecida Pereira dos Santos
, sua companheira.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença procedente,
condenando-o pela prática da contravenção penal de vias de fato
, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples. Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

A
materialidade
e
autoria
da infração penal perpetrada contra a vítima
Maria Aparecida Pereira dos Santos
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.146954, Pedido de Providências Protetivas (ID 160720936 – pag. 12/14), além das declarações testemunhais na fase policial e judicial e, principalmente, das declarações da vítima, firmes e coerentes em atestar a ocorrência dos ilícitos.

Com efeito, a vítima
Maria Aparecida

contou que no dia do ocorrido, ela e o réu estavam consumindo bebida alcoólica e, em dado momento, após retornar do mercado, o acusado tentou desligar o aparelho de som da vítima, porque não queria que ela escutasse música naquele momento.

Assim, agindo contra a vontade de
Maria
e de forma abrupta – que inclusive resultou em danos aos cabos do aparelho -, puxou os fios e nesse momento, iniciou-se discussão e ao que se seguiu o acusado desferiu um soco na nuca da vítima; em seguida, a vítima teria ligado para o seu filho e solicitado ajuda (ID 160724595).

Além da vítima, em juízo foram ouvidas as testemunhas
Marcelino Cezar de Oliveira e Willians Roberto Soares
, além do informante
Wanderson Luan Santos Vieira
.

Perante a autoridade judiciária,
Wanderson
, filho da vítima, afirmou que recebeu uma ligação da mãe que estava bastante nervosa e, em meio aos choros, pediu para que o filho fosse até a casa dela, porque
ANDERSON
teria lhe agredido.

Ao chegar no local,
Wanderson
acolheu a mãe, que afirmava ter sido agredida com um soco na nuca e tentou conversar com o acusado e esclarecer a situação, mas ele apresentou-se violento, tentando inclusive partir para cima do informante, que de imediato chamou a polícia.

Além disso, o informante contou que, embora nunca tivesse presenciado as agressões, é de seu conhecimento que com frequência tais conflitos aconteciam entre o casal (ID 160724596).

Outrossim, um dos Policiais Militares responsáveis por atender a ocorrência,
Marcelino Cezar de Oliveira
, contou que, pelo o que se recordava dos fatos, a
Sra. Maria
os acionou porque o companheiro teria lhe agredido com um soco na região do rosto; além disso, o agente público afirmou que ao chegarem no local, durante breve conversa com o acusado ele admitiu que teria empurrado a vítima (ID 160724597).

O PM
Willians Roberto Soares
, que também participou da ocorrência, embora tenha afirmado em juízo que não se recordava de detalhes do caso, ratificou na íntegra as declarações ofertadas na fase inquisitiva.

O réu, por sua vez, durante o seu interrogatório em juízo (ID 160724599), negou que tenha agredido a vítima, mas afirmou que a acertou por acidente, quando, durante discussão verbal foi tentar arrancar a fiação que ligava o aparelho de som e por descuido atingiu a vítima na nuca.

Analisando o contexto encartado nos autos e, jungindo todos esses elementos de convicção à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
(
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019
), a conclusão alcançada é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Com efeito, o relato da vítima apresenta-se coeso e seguro, sendo harmônico em ambas as fases
enquanto que, por outro lado, não existe qualquer contraposto que poderia desabonar tal versão, de modo que deve a prevalecer o relato da vítima, o qual é elemento de prova apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado.

Outrossim, verifico que a tese defensiva, que paira no sentido de que as conclusões do laudo pericial não teriam demonstrado lesões na vítima, apresenta-se descabida, pois é sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contravenção penal de vias de fato sequer necessita ser comprovada por meio de exame de corpo de delito, pois é
infração penal expressamente subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Nesse sentido há jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL – 1. RECURSO DA DEFESA: 1.1. ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 1.2.
ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL
– (...).

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, quando há elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez, os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso em tais casos manter a condenação. 1.2.
Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial, como é o caso em comento, em que resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima
. [...]” (TJMT – N.U 0006631-12.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)
– Destaquei.

Outrossim, com relação à possível controvérsia entre o depoimento da vítima e do Policial Militar
Marcelino Cezar de Oliveira,
convém mencionar que

os agentes públicos que trabalham no atendimento de casos de violência doméstica lidam com situações e cenários extremamente semelhantes o tempo todo, de modo que é natural que o policial se confunda ou mesmo esqueça de alguns detalhes inerentes aos crimes.

No entanto, no caso dos autos, para além dos depoimentos da vítima e dos Policiais responsáveis por atender a ocorrência, não se pode olvidar as declarações do informante
Wanderson
que descreveu com segurança como os fatos se deram.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, da infração penal tal como descrita na exordial acusatória.

2.

Do redimensionamento da pena:

Em que pese a ausência de fundamentação por parte da defesa, é certo que ao final do recurso defensivo consta o pedido subsidiário e genérico
de
decote da
agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
; a
lternativamente, puna pela
preponderância da atenuante da confissão sobre a referida agravante
.

Não há como os pedidos prosperarem.

Isso porque, o delito de vias de fato pretende
proteger a incolumidade pessoal do indivíduo, enquanto que, de outro lado, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, ter por objetivo, genericamente,
dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos, com
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Logo, da simples análise verifica-se que
a elementar do tipo penal previsto no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 não se confunde com a agravante aplicada
, a afastar a ideia apontada pela defesa.

Aliás, sobre o tema,
há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao delito de vias de fato perpetrado em contexto de violência doméstica
,
porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 instituiu um sistema protetivo com vistas a prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O art. 61, II, "f", do CP, por sua vez, objetiva agravar a sanção, na segunda etapa da individualização da pena, em razão da maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto. Assim, não há bis in idem na aplicação concomitante da referida legislação e da agravante, porque as previsões contidas na Lei Maria da Penha - entre elas, a vedação de fixação de multa isoladamente -, embora recrudesçam a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de violência doméstica, não importam em aumento da sanção. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 593.063/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não verifico qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual, não há como prosperar o pleito defensivo.

Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante acima analisada, prevista no art. 61, II ‘f’ do CP, ressalto que, muito embora existam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de viabilizar tal providência (
AgRg no AREsp 689.064-RJ
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015), no caso dos autos, o requerimento defensivo esbarra no entendimento firmado por meio da súmula 231, do STJ, que prevê que “
a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Assim, considerando que a pena aplicada ao réu já se encontra no patamar mínimo legal (15 dias de prisão simples), inexiste qualquer reajuste passível de ser promovido quanto ao cálculo de pena.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON DIAS ARAUJO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação Penal nº 1000533-56.2020.8.11.0034
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023